Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Processo : 0722955-46.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 130765988 dos autos originários n. 0724843-47.2022.8.07.0001), proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela provisória de urgência para que o autor, aqui agravante, fosse submetido ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Pedido liminar indeferido. Determinada a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 13, em 14/07/2022 (id. 37248201). Com o julgamento do Tema Repetitivo 1.127/STJ, em relação ao qual foi redistribuído por dependência o REsp 2.014.456/DF interposto no IRDR 13, os autos retornaram à conclusão para apreciação (id. 65153694). Intimado a dizer se persiste o interesse recursal, o agravante não se manifestou (id. 66310820). Decido na forma do art. 932, III, do CPC. Diante de manifesta perda de objeto, este recurso não deve ser admitido. O interesse de recorrer é pressuposto intrínseco de admissibilidade dos recursos. Sobre o tema, ensina Luiz Orione Neto[1]: O requisito do interesse em recorrer guarda correlação com o interesse processual. Dessa maneira, assim como se exige o interesse processual para que a ação seja julgada pelo mérito, há necessidade de estar presente o interesse em recorrer para que o recurso possa ser examinado em seus fundamentos. Inexistindo o interesse em recorrer, o recurso não será conhecido. (Grifado) Desse modo, ad instar do interesse processual no âmbito do direito de ação, incide também no procedimento recursal o binômio necessidade + utilidade como integrantes do interesse em recorrer. Segundo José Miguel Garcia Medina[2], “O relator não conhecerá do recurso, de acordo com o inc. III do art. 932 do CPC/2015, quando “inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. A primeira hipótese (recurso inadmissível) abrange as demais, pois, em se tratando de recurso prejudicado, faltará interesse recursal, e, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da decisão que possam manter sua conclusão, faltará, também, regularidade formal.” No caso, o agravante insurge-se do indeferimento da tutela de urgência para que fosse submetido ao exame supletivo do ensino médio, mesmo sendo menor de 18 anos, a fim de que possa confirmar sua matrícula em instituição de ensino superior. Acontece que o processo estava suspenso, desde 14/07/2022, para aguardar o julgamento do IRDR 13 e retornou para apreciação após concluído o julgamento do Tema 1.127 do STJ. Daí, considerando que o agravante conta atualmente com 19 anos de idade, sobressai a total inutilidade deste agravo, porquanto a parte já atingiu a idade mínima para a realização do exame supletivo. Nesse cenário, inequívoca a perda do objeto recursal. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, por estar prejudicado. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] RECURSOS CÍVEIS, 2. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis n. 11.187/2005, 11.232/2015, 11.276/2006, 11.277/2006 e 11.280/2006, São Paulo: Saraiva, 2006, p. 80 [2] In Curso de Direito Processual Civil Moderno - Ed. 2018, 4. ed. em e-book baseada na 4a ed. impressa. Revista dos Tribunais. Acesso em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/104783476/v4/document/147365259/anchor/a-147365259